Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726630-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: B. F. C. - A. G. L. RECORRIDA: L. M. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: P. M. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACADEMIA ESPORTIVA. REDES SOCIAIS. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DE MENOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMEDIATA RETIRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em ação de reparação de danos morais, fixado liminarmente o dever de retirada de imagens da autora/agravada, menor de idade, que foram publicadas em redes sociais da ré/agravante (pessoa jurídica atuante no ramo de academia de natação) sem autorização prévia, cumprida já a obrigação de fazer, não há que se falar em dilação do prazo para a efetivação do comando. 2. Multa pecuniária (astreintes) prevista no art. 536, § 1o do CPC ostenta caráter inibitório e coercitivo, cuja finalidade é obrigar a parte à qual dirigida ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. Fixada no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), satisfeitos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em redução da multa. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 537, caput, e inciso II, do CPC, asseverando que é extremamente exíguo o prazo dado para o cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser dilatado. Pondera, outrossim, que a obrigação deve ser interpretada como cumprida, porquanto foi excluída, das redes sociais, a imagem da menor, não tendo sido expressamente determinada a exclusão de “toda e qualquer” imagem da recorrida, inclusive vídeo. Defende o afastamento da multa ou a redução no patamar de 50% (cinquenta por cento) ante o cumprimento parcial da obrigação de fazer. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 537, caput, e inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a decisão agravada não se limitou a determinar a exclusão de somente uma imagem específica da agravada (como a agravante afirma), mas “toda e qualquer imagem da menor” (ID 22130505, p. 4). Isto fixado, a própria agravante afirmou em suas razões que promoveu a exclusão de suas redes sociais da fotografia e do vídeo no qual a agravada é mostrada. Por isto, não há que se falar em dilação do prazo definido para o cumprimento da obrigação de fazer. Igualmente insubsistente o pleito relativo à redução da multa cominada. A multa pecuniária prevista no art. 536, § 1o do CPC ostenta caráter inibitório e coercitivo, cuja finalidade é obrigar a parte à qual dirigida ao cumprimento da obrigação de fazer. No caso, definido o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional à obrigação cuja satisfação foi visada: imediata retirada da imagem de menor de publicações comerciais em redes sociais de academia esportiva, cuja autorização não fora anteriormente conferida pelos respectivos representantes” (ID. 24026767 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016